Tribunal: TJMT
Processo: 1046983-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046983-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), GABRIEL ATLAS UCCI - CPF: 280.541.528-09 (ADVOGADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (EMBARGANTE), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Banco Safra S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de embargos de declaração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão possui erro material, pois partiu de premissa equivocada ao fixar os honorários advocatícios com base no valor da causa, ao invés do proveito econômico. Assevera que deve ser restabelecida a verba honorária com base no proveito econômico obtido, ou seja, no valor do imóvel, que consta expressamente no instrumento de alienação fiduciária.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

As embargadas apresentaram manifestação (id. 153375173), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Destarte, ressalto que o c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, contudo, no caso em apreço, o v. acórdão não apresenta premissa equivocada.

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas nos embargos de declaração foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão embargado reformou parcialmente a r. sentença, a fim de fixar a verba honorária em
10% sobre o proveito econômico obtido, todavia, não se atentou para o fato de que
o valor do imóvel que as apeladas tentam reaver não foi discutido nos autos.

Assim,
é inviável o arbitramento dos honorários na forma estipulada, notadamente considerando ser incabível o reconhecimento da existência de proveito econômico obtido, com posterior remessa à fase de liquidação de sentença apenas para apuração do valor dos honorários de sucumbência, sem que haja nenhuma outra parcela ilíquida de titularidade da parte que também necessite ser liquidada
.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência do c. STJ, “Dado que apenas é conferida ao autor e ao réu, sujeitos das obrigações no âmbito do direito material, a legitimidade para instaurar a fase de liquidação da sentença, pressupondo-se a existência de obrigação principal a ser liquidada,
é inviável conferir ao advogado do vencedor legitimidade para iniciar a fase de liquidação apenas para apuração do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais
, sem que haja nenhuma outra parcela ilíquida de titularidade da parte que também necessite ser liquidada. (...).” (REsp n. 1.933.685/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 15.03.2022 – grifei e negritei)

Nada obstante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido a alteração de ofício do capítulo quanto à verba honorária, por considerar tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – ERRO MATERIAL - BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Constatado o erro material quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, é possível a correção de oficio, por se tratar de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados. Honorários alterado de oficio.” (TJMT, RED n. 1043209-66.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.06.2022 - negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO COMPROVADA – VÍCIO SANADO – BASE DE CÁLCULO PARA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. Quando os argumentos trazidos pelas Embargantes não revelam qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, mas pretendem reexame de julgamento, não podem ser admitidos em sede de Embargos de Declaração.

3. A sentença de improcedência arbitrou os honorários com base no valor da causa, pois não havia valor de condenação. A sua reforma em sede de Apelação, que resultou na condenação das Apeladas ao reembolso dos valores dos aluguéis, ensejava a alteração da base de cálculo para a porcentagem dos honorários de sucumbência, pois o artigo 85, § 2o, do CPC, traz uma ordem de preferência para sua fixação. Precedente do STJ.

4. Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

5.
Os honorários advocatícios de sucumbência, enquanto consectários legais da condenação, possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos termos da firme jurisprudência do STJ.”
(RAC n.

0049167-89.2014.8.11.0041, 2o Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 01.12.2021 – negritei. )

Assim sendo, deve ser corrigido de ofício o erro verificado, para o fim de constar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da causa, nos termos do
§2
o,
do art. 85, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, altero de oficio a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, para incidir sobre o valor da causa, que na hipótese dos autos é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”
(id. 151748199 - grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios, tendo em vista que
o acórdão embargado não apresenta premissa equivocada, pois conforme fundamentado, é inviável o arbitramento de honorários na forma pretendida, por ser incabível o reconhecimento da existência de proveito econômico obtido no caso em apreço.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023